Tribunal: TJES
Processo: 5013234-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013234-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Regime inicial fechado. Substituição indevida ao recurso de apelação. Writ não conhecido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Victor da Silva Neves, contra ato supostamente coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

2.O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, fixado o regime inicial fechado.

3.A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da inadequação do regime prisional aplicado, pugnando pela fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

4. A questão submetida ao Tribunal consiste em verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como meio adequado para impugnar a sentença condenatória que fixou o regime inicial fechado, em substituição ao recurso próprio de apelação criminal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso cabível, devendo-se prestigiar a via recursal adequada.

6. Eventuais inconformismos com a sentença condenatória, notadamente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, devem ser suscitados em apelação criminal, e não em sede de habeas corpus.

7. Ausente flagrante ilegalidade ou situação excepcional que autorize a atuação imediata pela via estreita do writ, impõe-se o não conhecimento da impetração.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido.

9. Tese: O habeas corpus não se presta à substituição do recurso de apelação, sendo inadmissível sua utilização para impugnar regime inicial de pena fixado em sentença condenatória, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013234-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria inadequação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Conforme salientado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ora, é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir a Apelação Criminal pelo presente remédio heróico.

Verifica-se dos autos que o impetrante busca combater a sentença exarada pelo magistrado de primeira instância, em especial, o regime inicial de cumprimento de pena aplicado.

Contudo, como acima asseverado, eventuais impugnações em face da sentença exarada pelo magistrado de primeira instância, devem ser formuladas por meio de recurso próprio, qual seja, Apelação Criminal.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.